Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702696-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDMAR FIRMINO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO RPV. ALTERAÇÃO LIMITE. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 5.475/2015. NOVO VALOR. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI 6.618/2020. VIGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO. INAPLICABILIDADE. RE 729.107/DF – TEMA 792 DO STF. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mostra-se desnecessária a suscitação de incidente de inconstitucionalidade (artigo 948 do CPC), quando a matéria em análise está submetida ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida. Precedentes. 2. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor estabelecido na Lei Distrital no 3.624/2005. 2.1. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792), entendeu pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas, ante a natureza material e processual da norma disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 4. No caso em análise, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital no 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal, bem como o trânsito em julgado da Ação Coletiva, ocorrido muito antes da entrada em vigor da Lei 6.618/2020, nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da LINDB, e 14 do Código de Processo Civil, asseverando que a Lei 6.618/2020 deve ser aplicada aos processos em curso, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do recorrente c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, alega contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, e VI, alínea “a”, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal, asseverando que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, acrescentando que trata de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal, de modo que, em seu entendimento, é forçoso reconhecer a possibilidade de iniciativa parlamentar para sua proposição, não havendo que se falar em vício de iniciativa de modo a afastar sua constitucionalidade. Ponderam que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das Requisições de Pequeno Valor. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 6o da LINDB, e 14 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, e VI, alínea “a”, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017